Tribunal: TJDFT
Processo: 0721931-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721931-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA GUIMARAES MATOS MACEIO AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Priscila Guimarães Matos Maceió contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de penhora de trinta por cento (30%) dos proventos de aposentadoria do agravado (id 196499878 dos autos n. 0700821-81.2020.8.07.0004). Verifico que as teses recursais foram anteriormente apresentadas perante esta Relatoria e julgadas no Agravo de Instrumento n. 0701144-93.2023.8.07.0000. Intime-se a agravante para manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso em razão de preclusão com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator